Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UM ÚNICO CRIME DE ROUBO. DESCABIMENTO. LESÃO A DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS COM DESÍGNOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONFIGURADO. MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COMPARSA. ÔNUS QUE A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 156 DO CPP.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (por duas vezes) e art. 244-B da Lei no 8.069/90. A Defensoria Pública pede o reconhecimento de crime único em relação aos dois roubos, pois os bens subtraídos estavam na posse de apenas uma pessoa. Requer, também, absolvição do delito de corrupção de menores, sob a tese de erro de tipo, uma vez que o réu desconhecia ou não tinha como saber a idade do adolescente.

2. Inviável o reconhecimento da existência de apenas um crime de roubo, pois, embora os bens subtraídos estivessem na posse da cobradora do coletivo, é certo que o réu tinha plena consciência de que o dinheiro do caixa pertencia à empresa e que a mochila pessoal era da funcionária, a comprovar a intenção de atingir dois patrimônios distintos.

3. A prova do erro de tipo, pautada no desconhecimento da menoridade, é ônus da Defesa, não sendo suficiente para tal desiderato a mera alegação (art. 156 do CPP). Precedentes desta Corte.

4. Apelação defensiva conhecida e não provida.